Tribunal: STF
Processo: HC 259930
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jose Henrique Quiros Bello em favor de Leonardo Gomes de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 997.077/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ”(eDOC 14)



    Colho o relatório do ato coator:



     “Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO GOMES DE ALMEIDA contra decisão de minha lavra, através da qual deneguei a ordem em habeas corpus, que pretendia o trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa. 



    A Defesa sustenta que a decisão agravada foi proferida de forma genérica, sem enfrentamento adequado dos fundamentos expostos na impetração, especialmente no que se refere à alegação de manutenção de inquérito policial por tempo indefinido, sem justa causa. 



    Aduz que a fundamentação apresentada carece de análise concreta dos argumentos desenvolvidos, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da CF, que impõe o dever de motivação das decisões judiciais, como garantia do devido processo legal e da ampla defesa. 



    Salienta, ainda, que o acórdão do Tribunal de origem foi devidamente acostado aos autos, sendo necessária a apreciação mais aprofundada da matéria, o que justifica a submissão do writ à apreciação colegiada pela Turma competente. 



    Assevera, por fim, que a manutenção da decisão agravada contribui para a perpetuação de ilegalidade manifesta, uma vez que o paciente segue submetido a investigação criminal sem a devida delimitação dos fatos e sem conclusão do procedimento investigatório. 



    Diante disso, requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, a fim de que o habeas corpus seja submetido ao julgamento da Turma, com a consequente concessão da ordem e o trancamento do inquérito policial” (processo.stj.jus.br)



    Nesta Corte, a defesa pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que haja o trancamento do inquérito policial. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ. (eDOC 19)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho da decisão monocrática mantida pelo acórdão recorrido:



    “[...]



    O Tribunal de origem afastou o pleito de trancamento do Inquérito Policial conforme os seguintes fundamentos (fls. 25/31): 



    Consta das informações do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital que “São apurados neste procedimento investigatório os crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de capitais), em razão de suspeitas relacionadas à posse e à venda do veículo automotor BMW X2, apreendido durante as diligências policiais. O inquérito teve origem em abordagens policiais que identificaram conexões entre diferentes indivíduos na transferência de propriedade do veículo, inclusive por meio de transações não completamente esclarecidas. De acordo com a Defesa, a investigação se arrasta de forma indefinida, sem fundamento jurídico concreto, impondo ao peticionário severas restrições de direitos e danos irreparáveis à sua imagem e patrimônio. Com esse fundamento, postulou a Defesa, por duas vezes, o arquivamento do presente inquérito (fls. 120/125 e fls. 200/206). Contudo, nas duas ocasiões, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de trancamento. De acordo com Parquet, (i) o trancamento do inquérito policial é medida de exceção e vem sendo aceito respaldado em hipóteses absolutamente restritas, quando a falta de justa causa da investigação está muito evidenciada; (ii) o inquérito policial é procedimento administrativo inquisitório e preparatório, presidido pela Autoridade Policial, consistente em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa objetivando a identificação das fontes de prova e colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, cabendo apenas à Autoridade Policial, de forma discricionária e dentro da legalidade que permeia o Estado Democrático de Direito, a presidência das investigações e, por fim, (iii) a Autoridade Policial tem descrito as suspeitas existentes e os indícios até então colhidos, sendo necessária a investigação para completa apuração dos fatos e, futuramente, se for o caso, a propositura da respectiva ação penal ou o seu arquivamento, que só se dará pelo exaurimento dos meios disponíveis de investigação e não por seu encerramento prematuro (fls. 128/130 e 209/210). Considerando que não foi vislumbrado por este juízo qualquer flagrante nulidade ou ilegalidade e visando a resguardar a independência e a autonomia das instituições encarregadas da persecução penal, o novo pedido da defesa foi indeferido (fls. 216 /217)” (fls. 98/99). Ao analisar os pedidos de trancamento do inquérito policial, por falta de justa causa, e de restituição dos bens apreendidos, a autoridade impetrada consignou que “(...) não cabe ao Poder Judiciário intervir em investigações em andamento na ausência de flagrante nulidade ou ilegalidade. Tal postura visa a resguardar a independência e a autonomia das instituições encarregadas da persecução penal.



    [...]



     Segundo consta dos autos de inquérito, o procedimento foi instaurado para apurar suposta prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, havendo nos autos a realização de diversas diligências determinadas com o escopo de se reunir elementos de convicção à formação da “opinio delicti” do Ministério Público, órgão encarregado de iniciar a persecução penal em Juízo. Como se sabe, o trancamento de inquérito policial somente pode ser feito por intermédio de “habeas corpus” quando a ausência de justa causa para seu prosseguimento for reconhecida de maneira límpida e segura, denotando, sem a menor sombra de dúvida, a inexistência do fato típico ou a total e insofismável inocência do agente, o que não ocorre no caso vertente, ao menos por enquanto. Caberá ao Ministério Público, depois do término das investigações, examinar os elementos probatórios coligidos e eventualmente oferecer denúncia ou requerer o arquivamento dos autos, decidindo o juiz a respeito de eventual instauração ou não quanto à persecução penal. Por enquanto, como não se revela evidente a falta de justa causa para as investigações e necessária a avaliação de provas para se apurar se as condutas imputadas ao paciente constituíram ou não alguma infração penal, estando o inquérito ainda na fase de diligências para a devida apuração dos fatos, não há como se determinar o almejado trancamento do inquérito. Sobre o tema já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal que “É iterativa a jurisprudência do STF no sentido da impossibilidade do trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus quando há suspeita de crime, a autorizar as investigações policiais” (RHC nº 61.194-SP, relator Ministro Sidney Sanches, DJU 14.10.83). E mais, “Para se trancar um inquérito policial via habeas corpus, mister se faz que os fatos narrados demonstrem de forma absolutamente clara e evidente que a ação não constitui crime” (RTJ 122/76). Nesse sentido: RT 527/335 e JTACrim 94/599.” (eDOC 11, p. 2-4, Grifo meu.)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    Sobre isso, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 



    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 



    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 



    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 



    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente